Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-46.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708314-46.2019.8.07.0004 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., GORETE BORGES DA SILVA, MARIA FLAVIANA BORGES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FLAVIANA BORGES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE POR ADESAO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. FALSO COLETIVO. NULIDADE. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em verificar, em caráter preliminar, a alegada ilegitimidade passiva da operadora do plano de saúde e, quanto ao mais, examinar se o negócio jurídico celebrado entre as partes foi simulado por meio da prática comercial ilícita conhecida como “falso coletivo”. 1.1. Merece análise ainda se é legítima a pretensão ora exercida pelas autoras, que pretendem obter compensação pelos eventuais danos materiais e morais experimentados. 2. A relação jurídica negocial constituída entre as partes é de consumo, entendimento já consolidado pelo Colendo Superior Tribunal, por meio do enunciado no 608 de sua Súmula, no sentido de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. Todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação, de acordo com as regras previstas nos artigos 14 e 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Não pode ser acolhida a ilegitimidade passiva suscitada pela operadora, pois responde solidariamente com a administradora do plano de saúde na hipótese de falha na prestação do serviço. 5. Em relação ao mérito a operadora do plano de saúde afirma que o negócio jurídico foi celebrado licitamente. As autoras alegam que foram induzidas a erro pela funcionária da administradora do plano, o que resultou na assinatura de documentos cuja finalidade era desconhecida e na contratação de plano de saúde em modalidade diversa da pretendida. 6. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 7. No caso em exame os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que denotam a existência do negócio jurídico, se encontram presentes. 8. A controvérsia subsiste em relação aos elementos do plano da validade do referido negócio jurídico. 9. No presente caso não é possível saber o momento em que a consumidora teria se associado à entidade de classe APLER, pois o campo “data”, existente na ficha de associação, se encontra em branco. 10. A comprovação documental do vínculo associativo da contratante com uma das entidades definidas no art. 9o, incisos I a VII, da Resolução Normativa no 159/2009 da ANS é requisito objetivo formal indispensável para a celebração do negócio jurídico consubstanciado na contratação de plano de saúde na modalidade “coletivo por adesão”. 11. O art. 9o, § 3o, do mesmo ato normativo, determina que a operadora comprove a existência e a legitimidade da pessoa jurídica contratante, bem como a condição de elegibilidade do beneficiário. 11.1. A ausência de comprovação da prévia e regular associação da beneficiária a uma das pessoas jurídicas autorizadas no art 9o, incisos I a VII, mencionado, compromete a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, diante da ausência de observância da forma essencial, de acordo com a regra prevista no art. 104, inc. III do Código Civil. 12. Ademais, está também demonstrada a simulação praticada pelas partes. 13. A consumidora não provou que a simulação consistente na prática comercial ilícita conhecida como “falso coletivo” ocorreu em virtude do comportamento exclusivo da representante do plano de saúde, no caso, a sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A. 14. Remanesce dúvida em relação à licitude da associação da consumidora à entidade de classe APLER em razão da ausência de indicação da data exata em que o referido ato teria ocorrido, o que fortalece a ocorrência da aludida simulação. 15. A regra prevista no art. 167 do Código Civil dispõe que a despeito da nulidade do negócio “subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”. 16. No mesmo sentido a regra prevista no art. 32 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS determina que se forem admitidos novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade para a respectiva adesão ao plano coletivo, deve ser reconhecido o vínculo direto e individual com a operadora. 17. Em virtude da evidente participação consciente da contratante na simulação do negócio jurídico não deve prosperar o item do pedido, formulado pelas autoras, de indenização por danos materiais e morais. 18. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 35-E, §2o, da Lei 9.656/98 e 478 do Código Civil, porquanto o contrato coletivo firmado obedece a todos os requisitos normativos para sua classificação como contrato coletivo empresarial. Logo, é impossível falar em falsa coletivização, sendo evidente que os beneficiários do contrato possuem de fato representação perante o plano de saúde por meio da entidade coletiva. Assevera que quando se trata de reajuste de planos coletivos não há necessidade de prévia aprovação da ANS, sendo totalmente cabível reajuste baseado na sinistralidade. Articula que o índice de reajuste aplicado no caso em análise corresponde a valores previstos no contrato do negócio jurídico celebrado entre as partes. Ressalta que o acórdão ora recorrido contrariou a regra prevista no artigo 478 do CCB, que possibilita a revisão contratual em caso de onerosidade excessiva. Pleiteia a reforma do acórdão para julgar improcedente o pedido autoral. Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão recorrido e da sentença, para que a parte autora possa demonstrar os fatos constitutivos de seu alegado direito, apurando-se, com a produção de prova pericial, concretamente, eventual abusividade do reajuste aplicado. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.058.313/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 35-E, §2o, da Lei 9.656/98 e 478 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028